Tribunal: TCU
Processo: 004.684/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa a recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Junco do Maranhão/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara , diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar revel José de Ribamar Gomes de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Fundo Municipal de Saúde de Junco do Maranhão/MA; 9.3. julgar irregulares as contas de José de Ribamar Gomes de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, I, 209, II, do Regimento Interno do TCU, para condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2014 3.720,00 5/8/2014 3.720,00 2/9/2014 1.042,00 2/9/2014 7.000,00 2/9/2014 3.720,00 24/9/2014 13.515,08 2/10/2014 3.720,00 6/10/2014 7.000,00 6/10/2014 1.042,00 4/11/2014 3.720,00 5/11/2014 7.000,00 2/12/2014 3.720,00 4/12/2014 1.042,00 4/12/2014 7.000,00 13/1/2015 3.720,00 14/1/2015 7.000,00 3/2/2015 7.000,00 3/2/2015 3.720,00 3/2/2015 1.042,00 3/3/2015 3.720,00 3/3/2015 1.042,00 3/3/2015 7.000,00 2/4/2015 3.720,00 6/4/2015 7.000,00 6/4/2015 1.042,00 5/5/2015 7.000,00 5/5/2015 1.042,00 5/5/2015 3.720,00 3/6/2015 7.000,00 3/6/2015 1.042,00 6/6/2015 3.720,00 2/7/2015 3.720,00 6/7/2015 7.000,00 6/7/2015 1.042,00 9.4. aplicar a José de Ribamar Gomes de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 , c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992 , a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.